Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709886-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAURICIO MESSIAS DA SILVA, LUIZ TELLES PONTES NETO PACIENTE: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAURICIO MESSIAS DA SILVA e LUIZ TELLES PONTES NETO em favor da paciente BÁRBARA SOUZA SILVA, registrada civilmente como KEVIN LUCAS SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que a paciente cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, tendo término da pena ocorrido em 01 de janeiro de 2023. Afirma que, ao tentar reinserir-se no mercado de trabalho, a paciente foi informada que a sua candidatura estava impedida em razão de restrições em seu Título Eleitoral, decorrentes da condenação criminal, cuja pena já fora integralmente cumprida. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para o imediato trancamento da ação penal em curso e retomada dos direitos políticos da paciente. Indeferido o pedido liminar (ID. 44817313). O Juízo da execução informou que foi prolatada decisão de extinção da punibilidade (ID. 44892966). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso ultrapassada a preliminar, pelo reconhecimento da perda do objeto (ID. 45326593). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 21/03/2023, inclusive com extinção da execução penal em relação à pena de multa (ID. 44892968). Logo, houve perda do objeto do presente habeas corpus, porquanto já extinta a punibilidade, não havendo utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora